Tribunal: TJDFT
Processo: 0715462-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (agravante/exequente), em face da decisão proferida nos autos da execução fiscal no 0028794-20.2014.8.07.0018 movida contra LMR – BAR E RESTAURANTE LTDA (agravado/executado), que indeferiu a inclusão do sócio da agravada no polo passivo, nos seguintes termos (ID 112002508 dos autos de origem): (...) trata-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio LUCIANO RAGUZZON FERREIRA - CPF: 279.536.881-15, ao argumento que a empresa não exerce atividade comercial no endereço indicado na inicial, conforme consta no ID. 42020473 - págs. 15-18. O exequente juntou documentos para instruir o seu pedido. É o relatório. Decido. Analisando detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão ao exequente, porquanto há, no presente feito, apenas indícios da dissolução irregular da empresa, com a certidão do oficial de justiça que noticia a não localização da pessoa jurídica em seu estabelecimento comercial, ou seja, no endereço cadastrado junto ao Fisco (ID.42020473 - pág.13). É cediço que a pessoa jurídica, tem o dever de manter atualizado o seu endereço junto aos órgãos públicos. Com efeito, manter atualizado o seu endereço junto à Administração Tributária consiste em obrigação acessória do contribuinte, decorrente de legislação tributária, nos termos do art.127 do CTN. Existência semelhante é prevista no Decreto no 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda), especialmente em seus artigos 26 e incisos (relacionado à pessoa física) e 202, I, a e b (dirigido especificamente à pessoa jurídica). Porém, como mencionado pelo exequente existem apenas indícios de dissolução irregular pela não localização da empresa no endereço cadastrado na Junta Comercial, ou seja, há uma presunção de fraude e tal circunstância, por si só, não se presta a amparar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa, sem a apuração dos motivos que levaram a empresa a não funcionar naquele endereço e ainda se houve a conduta ilícita do sócio-gerente. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO ENDEREÇO CONSTANTE DA RECEITA FEDERAL. SÚMULA 435/STJ. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. 1. Nos termos da Súmula 435/STJ, "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 2. Todavia, consoante recente entendimento firmado pelo próprio STJ, referido enunciado não pode ser interpretado de modo a atribuir caráter absoluto à presunção de fraude, sendo que a não localização da empresa no endereço fiscal constitui apenas indício de dissolução irregular. Assim, tal circunstância, por si só, não se presta a amparar a desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige a apuração dos motivos para fechamento do estabelecimento, bem como da existência de conduta ilícita do sócio. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 909929, 20150020258086AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/12/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a inclusão do(s) sócio(s)/acionista(s) e/ou administradores da empresa, LUCIANO RAGUZZON FERREIRA, no polo passivo da execução, na condição de corresponsável. Intime-se o Distrito Federal para dar prosseguimento útil ao feito, requerendo o que for de direito. (...) Em suas razões recursais (ID 35334816), o agravante informa que “diante da não localização de bens passíveis de penhora e constatada pelo Sr. Oficial de Justiça que a sociedade empresária não exerce mais sua atividade no local informado ao fisco e constantes nos cadastros, o Distrito Federal requereu o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-gerentes, com fundamento na Súmula 435/STJ.” (ID 35334816 – Pág. 3) Defende que diante da dissolução irregular da empresa executada, o sócio pode ser responsabilizado pelos débitos tributários, nos termos do art. 135, III, do Código Tributário Nacional. Sustenta que o encerramento irregular das atividades empresariais da agravada autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao sócio, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJDFT. Aduz que “com as provas de dissolução irregular e infração da lei constantes dos autos, não há necessidade de instauração de um novo processo de administrativo para identificação do sujeito passivo responsável. A defesa dos sócios pode ser feita no bojo do processo judicial, não havendo nenhum prejuízo para seus interesses.” (ID 35334816 – Pág. 10) Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para determinar a inclusão do sócio da agravada no polo passivo da demanda e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, em razão da isenção legal concedida ao ente distrital. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. Isso porque, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, verifico que o agravante não alegou qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma a autorizar, inaudita altera pars, o deferimento da liminar pretendida. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da antecipação da tutela recursal, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.